Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-96.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
01/12/2025
Número: 0600433-96.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/07/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600433-96.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, referente ao exercício financeiro de
2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS LOPES CORREA (RESPONSÁVEL)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RICHA (RESPONSÁVEL)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(REQUERENTE)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES
(RESPONSÁVEL)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO GATTI (RESPONSÁVEL)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44798627
01/12/2025
09:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44798627 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.763

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600433-96.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO GATTI
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS LOPES CORREA
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO.
DIRETÓRIO
ESTADUAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DETALHADA DAS DESPESAS POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. QUITAÇÃO
IRREGULAR DE JUROS E MULTAS. RECURSOS DE FONTE VEDADA.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO
DO PERCENTUAL MÍNIMO DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA
MULHER.
RECOLHIMENTO.
VALORES
E
PERCENTUAL
EXPRESSIVOS.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44798627 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2022,
apresentada por diretório estadual de partido político.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Decidir se a ausência de comprovação idônea e detalhada de despesas, o
pagamento de multa e juros de mora, a não vinculação de gastos com a
atividade partidária, e a não aplicação de percentual mínimo com programas de
incentivo à participação política da mulher, bem como a utilização de recursos
de fonte vedada, analisados em conjunto, configuram irregularidades suficientes
para ensejar a desaprovação das contas, de acordo com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
II.II. Decidir se a apresentação intempestiva de declaração firmada por prestador
de serviços pode ser admitida para fins de comprovação da regularidade das
despesas e para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A comprovação dos gastos com recursos do Fundo Partidário deve ser
realizada por meio de documento idôneo, de forma detalhada, para o que não
bastam apenas declarações do prestador, conforme o art. 18 da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
III.II. Para a comprovação detalhada de despesas com hospedagem, custeadas
com o Fundo Partidário, exige-se nota fiscal ou documento idôneo com a
identificação do hóspede, conforme o art. 18, §7º, III, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
III.III. A ausência de detalhamento dos serviços prestados, sem comprovação
documental detalhada, em valor excedente ao previsto no contrato, custeados
com o Fundo Partidário, impõe o recolhimento dos valores irregulares ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III.IV. A apresentação intempestiva de documentos, em regra, é vedada pelo art.
40, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.604/2019, exceto nos casos de
documento novo, o que não se aplica ao caso de declaração unilateral firmada
por prestador de serviços acerca de situação pretérita.
III.V. Declarações unilaterais juntadas extemporaneamente, desacompanhadas
de comprovação idônea, não são suficientes para demonstrar a regularidade dos
gastos com recursos públicos e para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 18 da Resolução TSE nº
23.604/2019 e da Jurisprudência.
III.VI. A ausência de comprovação idônea de vinculação de despesa com a

Num. 44798627 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
atividade partidária, custeada com o Fundo Partidário, impõe o recolhimento dos
valores irregulares ao Tesouro Nacional, na forma do art. 18 da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
III.VII. A não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em
programas de incentivo à participação política da mulher enseja a determinação
de transferência de valores, na forma do art. 22, §3º, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
III.VIII. A utilização de recursos de fonte vedada, não estornados, enseja o
recolhimento ao Tesouro Nacional, com proibição de utilização de recursos do
Fundo Partidário para a finalidade, conforme o art. 14 da Resolução TSE nº
23.604/2019.
III.IX. As irregularidades perfazem R$ 204.316,24, que corresponde a 18,41% do
total
dos
recursos
movimentados,consubstanciando-se
hipótese
de
desaprovação das contas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento do montante de
R$ 166.920,664 ao Tesouro Nacional, além da transferência do valor de R$
2.297,41 para a conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Prestação de Contas nº 97907, Rel. Min. Admar Gonzaga Neto, DJE
22/05/2015;
TSE, Prestação de Contas nº 94884, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE
28/05/2015;
TSE, Prestação de Contas nº 060042105, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
14/03/2024;
TSE, ED-REspEl nº 060152195, NATAL - RN. Relator: Min. Floriano De Azevedo
Marques. Publicação: 18-10-2024;
TRE-PR, PCA nº 060013660, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 06/06/2025;
TRE/PR, RE nº 060027469, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE 11/06/2025;
TRE-PR, PCA nº 060043481, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 05/09/2025;

Num. 44798627 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
TRE-PR, PCA nº 060043044, Rel. Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, DJE
25/07/2025;
TRE-PR, PCA nº 060034155, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
21/05/2025;
TRE-PR, PCE nº 060030623/PR, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
13/08/2025.
V.II. Legislação: Lei nº 9.096/1995, art. 44, V; Resolução TSE nº 23.604/2019, arts.
12, II, 14, 17, §2º, 18, 22, 36, §2º, 45, III, 48; EC 117/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator. O
desembargador eleitoral José Rodrigo Sade divergiu parcialmente apenas quanto ao montante a
ser recolhido pelo prestador de contas.

Curitiba, 26/11/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2022,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira do
Paraná - PSDB.
A prestação de contas foi entregue em 10-7-2023 independentemente de notificação,
dentro do prazo previsto nos arts. 28 e 30 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID
43647718).
Intimados, os responsáveis partidários constituíram advogados nos autos (ID
43658335 e 43681045).
Publicado o edital, nos termos do art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não
houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 43692299).

Num. 44798627 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal fez juntar aos autos exame
preliminar (ID 43802923).
Acerca da verificação preliminar, o prestador ratificou o conteúdo apresentado e
pugnou pela aprovação integral (ID 43837825).
Emitido Parecer de Diligências (ID 43898398), o prestador de contas requereu
complementação de prazo (ID 43913912), após o que, reaberto o SPCA, nos termos
do despacho proferido (ID 43946110), apresentou manifestação (ID 44224822) e
documentos anexados diretamente no sistema PJE (ID 44226038 e seguintes).
Posteriormente, proferiu-se o Parecer de Regularidade (ID 44381578), em relação ao
qual a Procuradoria Regional Eleitoral não apontou irregularidades adicionais (ID
44458845). Em resposta, o partido apresentou nova manifestação e juntou
documentos (ID 44500592 e seguintes).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, com fundamento no art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44556661).
Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador apresentou manifestação
(ID 44574081).
A Procuradoria Regional Eleitoral, inicialmente, manifestou-se pela desaprovação das
contas, conforme o art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº 23.604/2019, em função,
por seus termos, da gravidade das irregularidades verificadas (ID 44614827).
Os autos foram encaminhados novamente à unidade técnica para esclarecimentos
pontuais (ID 44683616), o que propiciou a emissão de novo parecer conclusivo pela
unidade técnica, com manifestação pela desaprovação das contas (ID 44696100).
Intimado, o prestador fez juntar razões finais, pelas quais ratificou integralmente a
manifestação anterior (ID 44710000).
Em parecer subsequente, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
desaprovação das contas, nos termos do art. 45, inciso III, da Resolução nº
23.604/2019 (ID 44722846).
Intimado da pauta, o prestador requereu a alteração da data de julgamento, o que se
lhe deferiu, com determinação de inclusão do processo para a sessão do dia 19-11-
2025 (ID 44783478, ID 44783939 e ID 44784100).
No dia 17-11-2025 o prestador fez juntar aos autos a declaração ID 44793529.
No dia 18-11-2025, juntaram as declarações ID 44794230, ID 44794231 e ID
44794532.

Num. 44798627 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
No dia 19-11-2025, data em que pautado o feito para julgamento, juntaram as
declarações ID 44794908, ID 44794909 e ID 44794910.
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA
A presente prestação de contas refere-se às contas partidárias do exercício financeiro
de 2022, de Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira, cuja análise
é disciplinada pela Lei nº 9.096/1995 e pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste Tribunal, ao analisar as contas, com base na legislação
aplicável, manifestou-se pela desaprovação, em razão das seguintes irregularidades
nas despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo Partidário: a) não
apresentação do comprovante de recolhimento do valor de R$ 79,13, relativo ao
pagamento de juros/multa, relacionado no item 7.2.1.a; b) não apresentação de
documento fiscal relativo à despesa com pessoal no valor de R$ 655,54, referente ao
item 7.2.1.a; c) ausência de comprovação de despesa no valor de R$ 1.423,72,
conforme item 7.2.1.b; d) não apresentação de comprovante de recolhimento de juros
e multas, no valor de R$ 38,87, relativo ao ponto 7.2.2.d; e) não apresentação dos
documentos fiscais relativos às despesas dos itens 26, 30, 38, 39, 40, 41, 45 e 47,
referentes ao ponto n. 7.2.2.f, no valor somado de R$ 1.982,46; f) ausência de
justificativas ou de esclarecimentos suficientes para o valor pago a Luiz Carlos Lopes
Correa, no ano de 2022, conforme o item 7.2.3.c, no montante de R$ 105.345,00; g)
por serem ilegíveis os documentos fiscais dos itens 1, 4 e 25, do ponto 7.2.3.d, no
valor somado de R$ 4.567,06; h) documento fiscal ilegível relativo à despesa com
material de consumo descrito no ponto 7.2.4.a, no valor de R$ 1.425,81; i) não
apresentação de documentos comprobatórios referentes ao ponto 7.2.4.b, no valor de
R$ 622,04; j) não apresentação dos documentos fiscais relativos aos itens n. 2, 7, 8 e
14, do ponto n. 7.2.5.a, no valor de R$ 1.576,88; k) não indicação dos nomes dos
hóspedes nos documentos comprobatórios de despesas com transporte e viagens de
itens 10 e 12, referentes ao ponto 7.2.5.b, no valor de R$ 6.625,20; l) inconsistências e
ausência de manifestação em relação a despesas de serviços e produtos
concernentes a veículos, conforme o ponto n. 7.2.5.c, no valor de R$ 5.919,00; m)
inconsistência entre o valor contratado e o valor pago para serviços de mudança de
endereço da sede, conforme ponto 7.2.6.a, no valor de R$ 1.265,00; n) equívoco no
gasto para manutenção partidária, com apresentação indevida de nota fiscal relativa a
pagamento de imposto, conforme ponto 7.2.6.c, no valor de R$ 16,39; o) despesas
cujos comprovantes fiscais não possibilitam a identificação dos produtos/serviços e
sua vinculação à atividade partidária, conforme o ponto 7.2.7.a, no valor de R$
1.530,01; p) juros e multas pagas, sem juntada de comprovante de recolhimento,
conforme o ponto 7.2.8, no valor de R$ 10,73; q) ausência de nota fiscal de despesas

Num. 44798627 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
com hospedagem, emitida por estabelecimento hoteleiro com identificação do
hóspede, conforme o ponto 7.2.9, no valor de R$ 2.413; r) irregularidade nos
pagamentos efetuados com cheques, relativos aos itens 1, 2, 4, 10, 13, 17, 18, 22, 23,
28, 30, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58 e 59 do ponto 7.2.10, no valor de
R$ 21.752,82; s) ausência de assinatura nos recibos relacionados nos itens 16 a 21 do
ponto 7.2.2.c, no valor total de R$ 6.073,92; t) irregularidade descrita no ponto 9, no
valor de R$ 18,48, consistente em recursos de fonte vedada; u) a insuficiência de
transferência para a conta específica do Fundo Partidário Mulher no valor de R$
2.297,41, conforme ponto n. 8.1. Verificou-se, ainda, o depósito de proventos e
reembolsos referentes a César José Neto Tomé, na conta de pessoa diversa,
conforme item 7.2.1.c, no valor de R$ 43.046,77.
Para melhor apreciação do feito, passa-se à análise individualizada das
impropriedades apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus
efeitos na regularidade das contas.

II.II. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
A propósito da comprovação dos gastos efetuados pelos partidos políticos e as formas
possíveis de pagamentos das despesas, o art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019,
dispõe que:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o
CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante
à sua realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP) ou por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de
documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da

Num. 44798627 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
operação ou da prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo
nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou a manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres devem
evidenciar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos
do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95, não sendo admissível mero
provisionamento contábil.
§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do
beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput, pode envolver mais de
uma operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa
física ou jurídica.
§ 6º Nos serviços contratados com a finalidade de locação de mão de obra, é
exigida a apresentação da relação do pessoal alocado para a prestação dos
serviços, com a indicação do respectivo nome e CPF, além dos documentos
previstos no art. 18, § 1º, inciso IV, relativos ao pessoal alocado para a prestação
de serviços.
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-
se que:
I - nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos
documentos fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação anexa, o nome
de terceiros contratados ou subcontratados e devem ser acompanhados de prova
material da contratação;
II - os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação
de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, e os
beneficiários deverão atender ao interesse da respectiva agremiação e, nos
casos de congressos, reuniões, convenções, palestras, poderão ser emitidas
independentemente de filiação partidária segundo critérios interna corporis,
vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim
(art. 37, § 10, da Lei nº 9.096/95) ; e
III - a comprovação de gastos relativos à hospedagem deve ser realizada
mediante a apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro
com identificação do hóspede.
§ 8º Além das provas documentais constantes do § 1º deste artigo, a Justiça
Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios que comprovem
a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados.

Como se vê, a prestação de contas de partido político deve ser composta pelos
documentos fiscais e comprovantes que permitam a averiguação pela Justiça Eleitoral
da correta utilização dos recursos, além da adoção das formas específicas de

Num. 44798627 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
pagamento, para a correta fiscalização da arrecadação e da aplicação dos valores
registrados.
A utilização de recursos do Fundo Partidário é regulada pelo art. 44 da Lei nº
9.096/1995, reproduzido no art. 17 da Resolução TSE nº 23.604/2019, que assim
dispõe:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados para
o pagamento de gastos relacionados (art. 44 da Lei nº 9.096/95) :
I - à manutenção das sedes e dos serviços do partido, permitido o pagamento de
pessoal, a qualquer título;
II - à propaganda doutrinária e política;
III - ao alistamento e às campanhas eleitorais;
IV - à criação e à manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política;
V - à criação e à manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres;
VI - ao pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao
estudo e à doutrinação política, aos quais o partido político seja regularmente
filiado;
VII - ao pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes;
VIII - na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de
serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e
em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem
como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não,
relacionados exclusivamente ao processo eleitoral;
IX - na compra ou na locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação
ou na construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras
adaptações nesses bens;
X - no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente com
provedor de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a priorização
paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, inclusive
plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante o
pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de

Num. 44798627 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
transferência eletrônica diretamente para conta do provedor, proibido, nos anos
de eleição, no período desde o início do prazo das convenções partidárias até a
data do pleito. (Redação dada pela Resolução nº 23.679/2022)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.
§ 3º Os recursos do Fundo Partidário, ainda que depositados na conta bancária
prevista no inciso I do art. 6º, são impenhoráveis e não podem ser dados em
garantia.

Sobre os gastos efetuados com recursos provenientes do Fundo Partidário, o art. 29,
§2º, inciso V, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
[...]
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
[...]
V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências
para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;

A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral e deste egrégio Tribunal
Regional Eleitoral é no sentido de que "deve se exigir do prestador das contas, além
da prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua vinculação
com as atividades partidárias"1.
Colaciona-se, o entendimento deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. IRREGULARIDADES NA
APLICAÇÃO
DOS
RECURSOS
DO
Fundo
Partidário.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PERCENTUAL DE GÊNERO. COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS

Num. 44798627 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO, MULTA E
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE REPASSE DE QUOTAS.
I. CASO EM EXAME.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro anual de 2020,
apresentada pela Comissão Provisória Estadual do Partido Solidariedade do
Paraná, analisada sob as regras da Resolução TSE nº 23.604/2019.2. Em exame,
a regularidade da aplicação de recursos do Fundo Partidário e de outras fontes,
bem como a observância das normas contábeis e financeiras aplicáveis aos
partidos políticos.3. A unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, com
ressalvas, em razão de diversas inconsistências identificadas, como a ausência
de comprovação de despesas, o descumprimento do percentual mínimo de
aplicação de recursos na promoção da participação política das mulheres,
irregularidades na constituição do fundo de caixa e ausência de registros no
sistema SPCA.4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
desaprovação das contas, corroborando as irregularidades apontadas pela
unidade técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da prestação de contas anual do Partido Solidariedade do
Paraná referente ao exercício de 2020, à luz das normas estabelecidas na
Resolução TSE nº 23.604/2019; (ii) analisar se as irregularidades apontadas pela
unidade técnica e pela Procuradoria Regional Eleitoral comprometem a
transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação; e
(iii) definir as sanções cabíveis em caso de desaprovação das contas,
considerando a natureza e a gravidade das irregularidades constatadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR6. A prestação de contas partidária anual consiste na
análise do balanço contábil do exercício encerrado, com o objetivo de demonstrar
a origem das receitas e a destinação das despesas da agremiação.7.
Pagamentos no valor de R$ 37.000,00 à empresa Selva Administração
Participações e Comércio Ltda. sem apresentação de contrato ou comprovação
detalhada da natureza dos serviços e ausência de comprovação da regularidade
da aplicação de recursos do Fundo Partidário no montante de R$ 13.511,00
impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional.8. Gastos com alimentação, no valor
de R$ 510,13, utilizando recursos do Fundo Partidário, sem a correspondente
comprovação do vínculo com as atividades partidárias, sem qualquer
documentação hábil a respaldar os gastos efetuados com alimentação, impõe-se
a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional.9. A segregação de
recursos para a manutenção de programas e difusão da participação política da
mulher, constitui obrigação legal imposta aos partidos, razão pela qual impõe-se à
agremiação a transferência do montante de R$ 13.250,00 para a conta específica
destinada à promoção da participação política feminina, a fim de sanar a
irregularidade constatada.10. A utilização de recursos em espécie no montante de
R$ 406,16 sem a devida identificação do consumidor impõe ao partido o
recolhimento da importância de R$ 406,16 ao Tesouro Nacional.11. No que se
refere à constituição do Fundo de Caixa, a unidade técnica apontou que o saldo
remanescente do exercício anterior, no montante de R$ 2.709,39, não foi
registrado na prestação de contas do exercício de 2020, a ausência de
contabilização do saldo configura descumprimento da Resolução de regência,
comprometendo a veracidade dos dados financeiros informados e a regularidade
da prestação de contas. Assim, a irregularidade deve ser mantida, nos termos do

Num. 44798627 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
parecer emitido pela unidade técnica.12. A falha procedimental relativa à
utilização inadequada dos procedimentos de registro das despesas no Sistema
de Prestação de Contas Anual (SPCA), embora tenha sido comprovada a regular
aplicação dos recursos financeiros, mantém-se a ressalva apontada pela unidade
técnica, em razão do descumprimento dos procedimentos formais exigidos pela
Resolução TSE nº 23.604/2019.13. A ausência de contraparte destinatária de
recursos (R$ 4.000,00), inviabiliza a rastreabilidade dos recursos públicos,
estando em desacordo com o art. 18, § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, e
impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 4.000,00.14.
Divergência no controle financeiro do Fundo Partidário: Crédito de R$ 13,10 sem
contraparte identificada; Ausência de extratos bancários com saldos inicial e final;
Saldo final de R$ 84.617,44 no balanço patrimonial, sem respaldo documental;
Ausência de extratos de aplicação financeira, o item 10 concentra diversas falhas
de natureza documental e contábil que comprometem a rastreabilidade, a
consistência e a transparência da movimentação dos recursos do Fundo
Partidário.15. A ausência dos contratos formais de prestação de serviços
contábeis e jurídicos é uma ressalva referente ao montante de R$ 50.180,20,
correspondente aos serviços contábeis e jurídicos, deve ser mantida, nos termos
do Parecer Técnico, devendo tal valor ser considerado no cálculo do percentual
de irregularidades apontadas, a ser realizado ao final da análise.16. Em face da
apresentação das notas fiscais e das informações complementares fornecidas
pelo partido, descrevendo os serviços como relativos à "elaboração e
manutenção de site", a unidade técnica recomendou a reclassificação da
inconsistência inicialmente apontada, o valor de R$ 88.000,00, anteriormente
considerado como irregular, passou a ser objeto de ressalva, exclusivamente em
razão da ausência do contrato de prestação de serviços, deve se manter a
ressalva, em razão da ausência de documentos visando a comprovação do modo
e prazos pelos quais o serviços foram prestados, conforme exigido pela
Resolução.17. A quantia de R$ 27,58 e R$ 7,70 (Divergência de R$ 27,58 entre o
valor declarado de constituição de fundo de caixa e o valor efetivamente
identificado nos extratos bancários, Ausência de registro de uma tarifa bancária
de R$ 7,70 na conta de Outros Recursos) devem ser consideradas no contexto
da prestação de contas, inclusive no cálculo do percentual relativo à soma das
irregularidades.18. Diante do elevado percentual de irregularidades constatadas,
resta inviabilizada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas, sobretudo
considerando o entendimento consolidado desta Corte, alinhado à jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral.19. No presente caso, apurou-se o valor de R$
55.021,13 como irregularidade passível de devolução, razão pela qual, em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se
adequada a fixação da multa no patamar de 10%, totalizando R$ 5.502,11.
Assim, o valor total a ser recolhido ao erário alcança R$ 60.523,24,
compreendendo tanto os recursos irregularmente aplicados quanto à penalidade
pecuniária ora imposta.I
V. DISPOSITIVO E TESE. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional e de transferência para conta específica, além de
suspensão do direito de recebimento de quotas do Fundo Partidário.Tese de
julgamento: 1. A ausência de comprovação de despesas com recursos do
Fundo Partidário, como pagamentos a empresas sem contrato ou
detalhamento dos serviços, despesas com alimentação sem vinculação a
atividades partidárias e documentos não localizados, enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional. 2. O descumprimento do percentual mínimo

Num. 44798627 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
de aplicação de recursos do Fundo Partidário na promoção da participação
política das mulheres acarreta a obrigação de destinar o valor não aplicado a
essa finalidade no exercício seguinte. 3. A irregularidade na constituição do fundo
de caixa, como a extrapolação do limite legal e a ausência de registro do saldo
anterior, compromete a transparência e o controle dos recursos partidários. 4. A
falta de registro de despesas no sistema SPCA e a ausência de identificação da
contraparte em transferências bancárias inviabilizam a rastreabilidade dos
recursos públicos e afrontam as normas eleitorais
._________Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 44, V;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 14, § 1º, 17, 18, § 4º, 19, 21, 22, 29, §§ 1º e
2º, 31, § 2º, 37, 45, III; CF/1988, art. 17, § 1º; EC 117/2022.Jurisprudência
relevante citada: TSE. Prestação de Contas nº060025281, Acórdão, Relator(a)
Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
17/05/2024. TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060019111, Acórdão,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.
TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060050962, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE,
28/04/2023. BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Prestação De
Contas Eleitorais 060721225/SP, Relator(a) Des. Cotrim Guimarães, Acórdão de
12/03/2025, Publicado no(a) DJE 60, data 21/03/2025. BRASIL. Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina. Prestacao De Contas 060013643/SC, Relator(a) Des.
MARCELO PONS MEIRELLES, Acórdão de 03/03/2021, Publicado no(a) Diário
de JE 107, data 12/06/2021, pag. 5. BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
RE 060002814/PA, Relator(a) Des. Tiago Nasser Sefer, Acórdão de 22/04/2025,
Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 81, data 06/05/2025. Tribunal
Superior Eleitoral. AgR no Agravo Em RE Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min.
André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060013660, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025.

Como se vê, a prestação de contas de partido político deve ser composta pelos
documentos fiscais e comprovantes que permitam a averiguação pela Justiça Eleitoral
da correta utilização dos recursos provenientes do Fundo Partidário, assim como que
comprovem a vinculação com a atividade partidária.

II.II.I. DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS
Nos termos do parecer conclusivo da Unidade Técnica, não houve apresentação de
documentos fiscais, na forma exigida na legislação, relativamente às seguintes
despesas custeadas com o Fundo Partidário (ID 44696100):

Despesa com pessoal no valor de R$ 655,54, referente ao item 7.2.1.a;

Num. 44798627 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
Despesas dos itens 26, 30, 38, 39, 40, 41, 45 e 47, no valor somado de R$
1.982,46, referentes ao ponto n. 7.2.2.f;
Documentos fiscais ilegíveis em relação aos itens 1, 4 e 25, do ponto 7.2.3.d, no
valor somado de R$ 4.567,06;
Documento fiscal ilegível relativo à despesa com material de consumo descrito no
ponto 7.2.4.a, no valor de R$ 1.425,81;
Não apresentação dos documentos fiscais relativos aos itens n. 2, 7, 8 e 14, do
ponto n. 7.2.5.a, no valor de R$ 1.576,88;
Despesas cujos comprovantes fiscais não possibilitam a identificação dos
produtos/serviços e sua vinculação à atividade partidária, conforme o ponto
7.2.7.a, no valor de R$ 1.530,01.

Na forma descrita no parecer conclusivo, para as despesas mencionadas, em cada um
dos itens referidos, o prestador não apresentou comprovante de recolhimento de
valores ou documento comprobatório (ID 44710000 e ID 44500584).
Especificamente em relação aos itens 7.2.3.d e 7.2.4.a, o prestador apenas informou
que os documentos ilegíveis são os únicos dos quais dispõe.
Dessa maneira, as irregularidades na comprovação das despesas, pela não
apresentação idônea de documento fiscal, ao modo exigido no art. 18 da Resolução
TSE de regência, totalizam o valor de R$ 11.737,76.
As consequências das irregularidades serão analisadas oportunamente, de modo
conjunto com as demais falhas.

II.II.II.
DA
QUITAÇÃO
IRREGULAR
DE
ENCARGOS
DECORRENTES
DE
INADIMPLÊNCIA
Constou no parecer conclusivo o registro de irregulares despesas relativas a
pagamentos decorrentes de juros e multas.
Note-se:

Não apresentação do comprovante de recolhimento do valor de R$ 79,13 relativo
ao pagamento de juros/multa, relacionado no item 7.2.1.a;
Não apresentação de comprovante de recolhimento de juros e multas no valor de
R$ 38,87, relativo ao ponto 7.2.2.d;

Num. 44798627 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
Juros e multas pagas, sem juntada de comprovante de recolhimento, conforme o
ponto 7.2.8, no valor de R$ 10,73.

Em relação aos apontamentos, o prestador informou que procederia ao recolhimento
dos valores, o que não se verificou.
Dessa maneira, houve desatenção ao disposto no art. 17, § 2º, da Resolução TSE
referida, o qual disciplina que os recursos do Fundo Partidário não podem ser
utilizados para a quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de
inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou
juros.
Sobre o tema, vejam-se precedentes do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(PSDB). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. DESAPROVAÇÃO PARCIAL. (...)
4. "É entendimento deste Tribunal Superior que o pagamento de juros e multas
cíveis, devidos em decorrência de obrigações não satisfeitas, não se subsume ao
comando normativo contido no inciso I do art. 44 da Lei nº 9.096/95, sendo,
portanto, defeso utilizar as verbas do Fundo Partidário para o cumprimento desse
fim" (PC nº 978-22, rel. Min. Laurita Vaz, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli,
DJe de 14.11.2014).
Prestação de contas do PSDB referente ao exercício financeiro de 2009
desaprovada parcialmente.
(Prestação de Contas nº 97907, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 96, Data 22/05/2015, Página
13/14)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PSC. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2009. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RESSARCIMENTO
AO ERÁRIO. (...)
2. Os encargos decorrentes do inadimplemento de obrigações não podem ser
pagos com recursos do Fundo Partidário, pois tais despesas não se incluem nas
hipóteses do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos. Sendo o Fundo Partidário
composto de recursos públicos, deve ser utilizado de forma responsável. Se o
partido político não faz a gestão adequada de suas obrigações, devem ser pagos
com recursos próprios juros de mora e multas por atraso no pagamento de no
show ou a este relativos. (...)
5. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de restituição dos valores

Num. 44798627 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
relativos às irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário."
(Prestação de Contas nº 94884, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 100, Data 28/05/2015,
Página 168/169).

Cabe enfatizar que a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral é no sentido
de que juros, multas e encargos não são despesas autorizadas pelo art. 44 da Lei n.
9.096/1995, razão pela qual não podem ser pagos com recursos do Fundo Partidário
(PC 298-95, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 9.5.2019).
Esta egrégia Corte Regional também vem decidindo no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO
ESTADUAL. UNIÃO BRASIL - PARANÁ. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
IRREGULARIDADES.
APLICAÇÃO
INSUFICIENTE
DE
RECURSOS
DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de contas anual do Diretório Estadual do União Brasil no
Paraná, referente ao exercício financeiro de 2022.
2. Identificação de irregularidades como recebimento de recursos de fonte
vedada, despesas não comprovadas, pagamento de multas com recursos do
Fundo Partidário e aplicação insuficiente dos 5% obrigatórios em programas de
participação feminina.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, requerendo a devolução dos valores ao Tesouro Nacional e o uso do
valor remanescente para mulheres no exercício seguinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a regularidade da prestação
de contas anual do partido político, verificando a origem e destinação dos
recursos financeiros, em conformidade com a legislação eleitoral; (ii) determinar
se as irregularidades apontadas, como o recebimento de recursos de fonte
vedada, despesas não comprovadas, pagamento de multas com recursos do
Fundo Partidário e aplicação insuficiente dos recursos destinados à participação
feminina na política, comprometem a aprovação das contas; (iii) definir as
medidas a serem adotadas em relação aos valores irregularmente utilizados,
como a devolução ao Tesouro Nacional e a destinação dos recursos
remanescentes para programas de promoção da participação feminina na
política.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44798627 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
5. Recursos de fonte vedada movimentados na conta bancária do Fundo
Partidário (R$ 3.310,87) devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, em razão do
descumprimento do art. 8º da Resolução TSE nº 23.604/2019 e da vedação de
recebimento de recursos de origem não identificada (art. 13 da mesma
resolução).
6. Despesas com a empresa SIGA PONTUAL LTDA (R$ 1.000,00) não foram
comprovadas, em desacordo com o art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019,
impondo-se o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional.

7. Pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário (R$ 63,19) é
vedado pelo art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, devendo os valores
ser restituídos ao Tesouro Nacional.
8. A aplicação insuficiente dos recursos do Fundo Partidário destinado à
participação feminina na política (insuficiência de R$ 844.389,00) implica a
necessidade de transferência e aplicação do montante no exercício subsequente,
exclusivamente para a criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, sob pena de acréscimo de 12,5%
ao valor devido (art. 22, § 3º e § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e art. 44, §
5º, da Lei nº 9.096/1995).
9. A inexistência de impacto relevante na transparência e na fiscalização contábil,
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
justificando a aprovação com ressalvas das contas do partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Aprovação com ressalvas das contas do Diretório Estadual do União Brasil -
Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2022, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 4.374,06 e transferência e
aplicação do montante de R$ 844.389,00 em políticas de ação afirmativa voltadas
à criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres.
Tese de julgamento: 1. A inobservância das normas que regem a aplicação de
recursos do Fundo Partidário, especialmente no que tange à identificação da
origem dos recursos e à comprovação das despesas, enseja a determinação de
recolhimento dos valores irregularmente utilizados ao Tesouro Nacional. 2. A
aplicação de recursos do Fundo Partidário em finalidades diversas daquelas
previstas em lei, como o pagamento de juros e multas, impõe a restituição dos
valores ao erário. 3. A não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo
Partidário em programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres obriga o partido político a transferir e aplicar o montante não utilizado no
exercício subsequente, sob pena de sanções.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 7º; Lei nº 9.096/1995, art. 44,
V e § 5º; Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 8º, 13, 17, §2º, 18, 22, §§ 3º e 4º,
45, II; Resolução TSE nº 23.709/2022, arts. 32 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PC nº060001783, Rel. Des. Julio Jacob

Num. 44798627 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
Junior, DJE 12/12/2023; TSE, PC 280-74, Rel. Min. Og Fernandes, DJE de
16.5.2019; TSE, PC 060072448/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Acórdão
de 20/03/2025, Publicado no DJE 48, data 31/03/2025; TRE-TO, PC
060015237/TO, Rel. Des. Wagmar Roberto Silva, Acórdão de 26/06/2025,
Publicado no DJE 112, data 30/06/2025; TRE-TO, PC 060015152/TO, Rel. Des.
Silvana Maria Parfieniuk, Acórdão de 25/03/2025, Publicado no DJE 54, data
27/03/2025; TSE, AgR no REspe 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos
Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no DJE 209, data 25/11/2024.; TRE-
RN, PC 060023548/RN. Rel.Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra. Acórdão de 28
ago. 2024.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060043481, Acórdão, Relator Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 05/09/2025).

A irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário compõe o montante de
R$ 128,73, cuja gravidade será analisada oportunamente, de modo conjunto com as
demais falhas verificadas neste processo.

II.II.III. DA NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS POR DOCUMENTO IDÔNEO
Não houve comprovação idônea para as despesas a seguir descritas, a teor do
parecer emitido pela Unidade de Contas:

Ausência de comprovação de despesa no valor de R$ 1.423,72, conforme item
7.2.1.b;
Não apresentação de documentos comprobatórios referentes ao ponto 7.2.4.b, no
valor de R$ 622,04;
Inconsistências e ausência de manifestação em relação a despesas de serviços e
produtos concernentes a veículos, conforme o ponto n. 7.2.5.c, no valor de R$
5.919,00;
Inconsistência entre o valor contratado e o valor pago para serviços de mudança
de endereço da sede, conforme ponto 7.2.6.a, no valor de R$ 1.265,00.

Relativamente aos tópicos 7.2.1.b, 7.2.4.b e 7.2.6.a, os documentos para
comprovação das despesas no montante total de R$ 3.310,76 não foram
apresentados, sem justificativas para tanto.
Particularmente, em relação ao item 7.2.5.c, a Unidade Técnica deste Tribunal
descreveu a situação verificada da seguinte maneira (ID 44696100):

Num. 44798627 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04

Fornecedor VFORT PNEUS: - Foram contratados serviços e produtos no valor
total de R$ 5.919,00, no período de junho a agosto de 2022. Entretanto, foram
declaradas locações de um veículo somente nos meses de abril e junho com o
fornecedor COTRANS LOC. VEIC. LTDA - Ids PJe 44225927 e 44225751, placa
AXQ-1008. - A NF nº 23.315 (Id 44225374), valor de R$ 1.040,00, informa peças
e mão de obra para o veículo Cobalt Placa FLX5511. - O documento fiscal
apresentado para a despesa no valor de R$ 510,00 (Id 44225374) está
incompleto e com informações encobertas pela cópia do cheque de pagamento.

O prestador de contas argumentou o seguinte em relação aos registros (ID 44710000,
ID 44574080 e ID 44574081):

(...) 14. Em relação às despesas com a COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA, conforme extrai dos comprovantes de ID n.º 44225927 e 44225751, houve
a efetiva locação do veículo de placa AXQ-1008 para realizações de viagens para
a articulação política, reorganização de diretórios e comissões provisórias,
consultas a lideranças regionais para cumprimentos das exigências estatutárias.
15. Diante do exposto, requerem o afastamento da inconsistência de R$ 5.919,00
(cinco mil e novecentos e dezenove reais) apontada no item 7.2.5.C do Parecer
Conclusivo de ID n.º 44556661.

Os recursos do Fundo Partidário utilizados para custear despesas com o fornecedor
VFORT Pneus (Fast Comércio de Pneus) totalizaram R$ 2.642, conforme os dados
abaixo (em que se indicam os identificadores dos documentos no PJE):

Data
Nº do
Doc.
Nome/Ra
zão
Social
CPF/CNPJ Valor
(R$)
Conta
Contábil
Descricão
Conta
Contabil
ID PJe
Fonte
de
recurso
08/06/20
22
30/5/202
2
(na
nota)
85245
0
FAST
COM DE
PNEUS
85.494.326/
0001-75
420,00 3.1.1.01.03.0
9.
TRANSPORTES
E
VIAGENS
-
OUTRAS DESPESAS
COM
TRANSPORTES
E
VIAGENS
-
ORDINÁRIAS
44225908 Fundo
Partidário
FAST
COM DE
TRANSPORTES
E
VIAGENS
-
08/06/20
22
85245
2
85.494.326/
0001-75
190,00 3.1.1.01.03.0
9.
44225857 Fundo
Partidário

Num. 44798627 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
PNEUS
OUTRAS DESPESAS
COM
TRANSPORTES
E
VIAGENS
-
ORDINÁRIAS
29/07/20
22
85248
3
FAST
COM DE
PNEUS
85.494.326/
0001-75
510,00 3.1.1.03.03.0
2.
TRANSPORTES
E
VIAGENS
-
HOSPEDAGENS
E
ESTADIAS
-
DESPESAS
ELEITORAIS
44225374 Fundo
Partidário
29/07/20
22
85248
3
FAST
COM DE
PNEUS
85.494.326/
0001-75
1.040,0
0
3.1.1.01.03.0
9.
TRANSPORTES
E
VIAGENS
-
OUTRAS DESPESAS
COM
TRANSPORTES
E
VIAGENS
-
ORDINÁRIAS
44225719 Fundo
Partidário
11/08/20
22
81101 FAST
COM DE
PNEUS
85.494.326/
0001-75
50,00
3.1.1.01.03.0
9.
TRANSPORTES
E
VIAGENS
-
OUTRAS DESPESAS
COM
TRANSPORTES
E
VIAGENS
-
ORDINÁRIAS
44225757 Fundo
Partidário
11/08/20
22
81102 FAST
COM DE
PNEUS
85.494.326/
0001-75
432
3.1.1.01.03.0
9.
TRANSPORTES
E
VIAGENS
-
OUTRAS DESPESAS
COM
TRANSPORTES
E
VIAGENS
-
ORDINÁRIAS
44225756 Fundo
Partidário
Das despesas acima, pagas com recursos públicos, as descritas no ID 44225374 (R$
510,00) e ID 44225719 (R$ 1.040,00) não estão justificadas e são incompreensíveis
objetivamente, tampouco o prestador as esclareceu.
Como apontado pela Unidade Técnica, o documento comprobatório do gasto de R$
510,00 está incompleto e com informações encobertas pela cópia do cheque de
pagamento (ID 44225374).
Já a despesa no valor de R$ 1.040,00 está descrita para o veículo Cobalt, placa
FXL5511, cujo contrato ou comprovação não consta do processo (ID 44225374).

Num. 44798627 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
Em relação às demais despesas, não obstante a diferença entre os períodos das
locações de veículos (abril e junho) e a data dos pagamentos para VFORT Pneus
(junho, julho e agosto), não se pode concluir, peremptoriamente, que não guardem
relação fática com as contratações ID 44225927 e ID 44225751.
Dessa maneira, compreende-se não justificados os gastos de R$ 510,00 e R$
1.040,00, que atingem o montante de R$ 1.550,00.
As falhas relativas ao custeio de despesas sem comprovação por documento idôneo
(itens 7.2.1.b, 7.2.4.b, 7.2.6.a e 7.2.5.c) compõe, portanto, o montante de R$ 4.860,76,
irregularidades que devem ser oportunamente analisadas com as demais encontradas
neste processo.

II.II.IV. DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM SEM IDENTIFICAÇÃO DO HÓSPEDE
Houve gastos relativos à hospedagem, sem a necessária identificação do hóspede.
Colaciona-se a descrição do parecer conclusivo:

Não indicação dos nomes dos hóspedes nos documentos comprobatórios de
despesas com transporte e viagens de itens 10 e 12, referentes ao ponto 7.2.5.b,
no valor de R$ 6.625,20;
Ausência de nota fiscal de despesas com hospedagem, emitida por
estabelecimento hoteleiro com identificação do hóspede, conforme o ponto 7.2.9,
no valor de R$ 2.413.

O prestador de contas apresentou as seguintes explicações, o que, segundo a
Unidade Técnica, não atende o disposto no art. 18, § 7º, inciso III, da Resolução TSE
em comento (ID 44574080):

10. Quanto ao item 7.2.5.B, no valor de R$ 6.625,20 (seis mil e seiscentos e vinte
e cinco reais e vinte centavos), reiteram que são gastos com hospedagem e
estadias para viagem e hospedagem das secretárias ROSALINA BAPTISTA
(CPF 954.774.709-68) e DENISE NUMATA (CPF 631.886.009-68). 11. Conforme
disposto no caput do art. 18 da Resolução n.º 23.604/2019, a identificação do
comprovante dos gastos deverá conter a identificação do destinatário ou do
contratante. No presente caso, ainda que as filiadas sejam as destinatárias do
serviço, o contratante final é o partido, identificado no recibo. 12. Em relação à
vinculação partidária das despesas dos itens 7.2.9 e 7.2.10, são gastos com a)
visitas aos municípios para acompanhamento e organização de comissões
provisórias e diretórios no que diz respeito à fidelidade partidária; b) articulação
com os movimentos sociais; c) manutenção e divulgação da plataforma partidária;

Num. 44798627 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
d) criação de comissões provisórias onde estavam inativadas; e) discussão de
estratégia para eleições 2022; f) novas filiações e outras atividades. 13. Diante do
exposto, requerem o afastamento das inconsistências nos valores de R$ 6.625,20
(seis mil e seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), R$ 2.413,00 (dois mil
e quatrocentos e treze reais) e R$ 21.752,82 (vinte e um mil e setecentos e
cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), referentes aos itens 7.2.5.B,
7.2.9 e 7.2.10 do parecer conclusivo.

Não assiste razão ao prestador de contas, pois o ato normativo, no artigo mencionado,
expressamente dispõe sobre a necessidade de apresentação de nota fiscal com
identificação do hóspede.
No caso dos autos, não foram apresentados os documentos fiscais conforme a
exigência regulamentar, tampouco se procurou comprovar a despesa alternativamente,
ainda que por outros elementos probatórios idôneos, objetivamente verificáveis.
Em 18-11-2025, o prestador fez juntar aos autos os documentos ID 44794230, ID
44794231 e ID 44794532.
Posteriormente, em 19-11-2025, dia em que pautado o processo para julgamento,
juntaram mais declarações, de ID 44794908, ID 44794909 e ID 44794910.
Trata-se de declarações unilaterais, firmadas no intervalo entre os dias 17 e 19 de
novembro de 2025, com referência a contratações realizadas em 2022, juntadas às
vésperas ou no próprio dia deste julgamento, que procuram vincular os gastos na rede
hoteleira a hóspedes específicos, o que não é o bastante para comprovar as despesas
com recursos públicos, ao modo exigido na legislação referida.
A tentativa de justificar os gastos apenas por declarações unilaterais (no curso do
processo e com a juntada intempestiva de documentos às vésperas do julgamento),
impede que a Justiça Eleitoral possa identificar as despesas com o detalhamento e o
rigor exigidos pelos atos regulamentares.
Afirmações e declarações unilaterais, a teor dos firmes entendimentos destacados
neste julgamento, não podem ser consideradas comprovação suficiente de gastos com
o Fundo Partidário.
Assim, por não ser idônea a comprovação da despesa, sequer o afastamento do dever
de devolução de valores ao Tesouro Nacional é cabível, conforme os precedentes
adotados por esta egrégia Corte, como se discorrerá.
Consequentemente, à míngua de comprovações mínimas, ainda que por outras formas
documentais que pudessem atestar que a finalidade da Resolução de regência fora
atingida, houve claro desatendimento à legislação, a teor dos precedentes do colendo
Tribunal Superior Eleitoral (Prestação de Contas nº 060042105, Acórdão, Relator Min.
Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/03/2024).

Num. 44798627 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
As irregularidades nas despesas com hospedagem atingem o valor de R$ 9.038,20 e
devem ser analisadas em conjunto, a seguir, com as demais impropriedades
verificadas neste processo.

II.II.V.
DAS
DESPESAS
COMPROVADAS
APENAS
COM
RECIBOS
DE
PAGAMENTO AUTÔNOMO SEM DESCRIÇÃO DETALHADA
A Unidade de Contas, ao modo descrito no item 7.2.2.c do parecer lavrado, descreveu
falha de comprovação de despesas com serviços de limpeza, em virtude da ausência
de assinaturas e de descrição dos serviços prestados nos recibos de pagamento
autônomo, relacionados nos itens 16 a 21 do ponto 7.2.2.c, em nome de Débora
Cristina Gonçalves (ID 44696100).
Assim o prestador procurou justificar as despesas (44574080):

1. No item 7.2.2.C do Parecer Conclusivo de ID n.º 44556661, a Seção de Contas
Partidárias manifestou-se pela existência de inconsistência no valor de R$
6.073,92 (seis mil e setenta e três reais e noventa e dois centavos), em razão da
ausência de assinatura nos recibos.
2. Conforme disposto no caput e §2.º do art. 18 da Resolução n.º 23.604/2019, os
gastos devem ser comprovados por recibo fiscal idôneo, podendo ser
comprovados também por documento diverso, desde que conste a data da
emissão, descrição, valor da operação e identificação do destinatário emitente.
3. Ou seja, não exige expressamente a assinatura física de todos os recibos de
despesas ou receitas. Portanto, em aplicação do princípio da legalidade estrita,
restando inexistente a imposição expressa de assinatura, devem ser afastadas as
inconsistências elencadas unicamente em razão da ausência de assinatura. 4.
Pelo exposto, requerem o afastamento da inconsistência do item de 7.2.2.C de
R$ 6.073,92 (seis mil e setenta e três reais e noventa e dois centavos).

No que diz respeito aos gastos vertidos a Débora Cristina Gonçalves, considera-se
que não foi atingida a finalidade legal com a juntada dos recibos de pagamento
autônomo de nº 16 a 21, identificados no parecer conclusivo emitido.
Como se pode observar dos documentos, apesar da não aposição de assinaturas,
restou suficientemente provado que o pagamento foi dirigido à pessoa descrita, pois
realizado por operação bancária com identificação expressa do recebedor. Mesmo
assim, persiste a irregularidade, por falta de exposição minudente da contratação.
A atividade prestada, como requer a legislação, não foi detalhada pelo prestador, o
que pressupõe, ao menos, a descrição da jornada e do local de trabalho, caracteres

Num. 44798627 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
que não podem ser meramente presumidos.
Nos recibos, só consta a menção a "serviços de limpeza", o que é aquém da
comprovação da despesa com os caracteres de detalhamento e de fidedignidade
mínima exigidos pelo art. 18 da Resolução TSE mencionada.
Conforme o entendimento desta egrégia Corte Eleitoral, não basta a descrição
genérica do serviço alegadamente prestado pelo autônomo, como se deu nos autos,
em razão da estrita rigidez no controle de gastos com recursos públicos.
Transcreve-se a jurisprudência atual sobre o assunto:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PC. ELEIÇÕES 2022. DESAPROVAÇÃO.
CONTAS. PARTIDÁRIA. RECOLHIMENTO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
Republicano da Ordem Social (PROS), incorporado ao partido Solidariedade,
referente ao exercício financeiro de 2022.
2. O Setor Técnico apontou irregularidades nos gastos realizados com recursos
do Fundo Partidário, incluindo ausência de comprovação de despesas e
inconsistências na aplicação de recursos destinados à promoção da participação
política das mulheres.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, transferência do
valor destinado às mulheres ao exercício seguinte e aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da
comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário,
especialmente no que tange à especificação dos serviços prestados por
autônomos e à documentação comprobatória de contratos de locação; e (ii)
analisar a correta aplicação dos recursos do Fundo Partidário destinados à
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, conforme exigido pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de despesas com autônomos exige a discriminação
pormenorizada das atividades desenvolvidas, não sendo suficiente a
apresentação de recibos ou documentos com descrição genérica.
6. Contratos de locação devem ser comprovados de forma idônea, com
demonstração dos pagamentos realizados em conformidade com as cláusulas
contratuais.

Num. 44798627 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
7. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção da
participaçã]o política das mulheres deve ser comprovada mediante a
apresentação de documentos fiscais que demonstrem expressamente a
finalidade da aplicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Desaprovação das contas. Determinação de devolução ao Tesouro Nacional
do montante de R$ 920.676,07, aplicação do valor de R$ 13.000,00 para conta
específica e pagamento de multa de R$ 184.135,21.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de despesas com recursos do Fundo
Partidário exige a apresentação de documentos idôneos que demonstrem a
efetiva realização dos gastos e a sua vinculação com a atividade partidária. 2. A
aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção da
participação política das mulheres deve observar as exigências legais e
regulamentares, sob pena de desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 32, art. 37, art. 44, V, § 5º;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 22, art. 29, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº 060018956, Rel. Min. Cármen Lúcia,
j. 07.03.2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060043044, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 25/07/2025.

Dessa forma, por falta de descrição detalhada dos serviços autônomos, são irregulares
as despesas apontadas, que totalizam o valor de R$ 6.073,92 e serão adiante
analisadas, em conjunto com as demais situações verificadas no processo.

II.II.VI.
DO
AUMENTO
NAS
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
APOIO
ADMINISTRATIVO
SEM
DESCRIÇÃO
DETALHADA
E
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL
A Unidade Técnica anotou a ausência de justificativas ou de esclarecimentos
suficientes para o valor pago a maior a Luiz Carlos Lopes Correa, no ano de 2022,
conforme o item 7.2.3.c do parecer conclusivo, no montante irregular de R$
105.345,00.
A circunstância foi pormenorizadamente descrita pela Unidade Técnica:

Para a contratação de Luiz Carlos Lopes Correa, que foi o Tesoureiro do partido
no período de 07/02/2022 a 13/06/2023 (itens 27 a 33 da tabela retro), foi
apresentado um contrato (Id 44224798) que estabelecia uma remuneração básica

Num. 44798627 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
mensal de R$ 5.000,00, com possibilidade de acréscimo de acordo com a
demanda de trabalho.
(...)
No sistema SPCA, foram registradas despesas no valor total de R$ 147.302,35,
sendo R$ 137.502,35 com recursos do Fundo Partidário e R$ 9.800,00 com fonte
de Outros Recursos, conforme segue:
(...)
Registra-se que para a despesa no valor de R$ 6.130,00, paga no dia
10/03/2022, conforme comprovante de pagamento apresentado no id. 44225957,
pág. 29, não foi localizada a nota fiscal correspondente. Para a despesa no valor
de R$ 2.157,35, a nota fiscal foi emitida em 27/06/2023, no ano seguinte ao
exercício financeiro em análise, bem como, não foi identificado o pagamento
correspondente nos extratos bancários. No Parecer de Regularidade constou que
"a direção partidária deverá apresentar relatórios e justificativa do aumento
substancial dos valores pagos mensalmente ao contratado". Sobre o referido
apontamento a agremiação partidária assim se manifestou (id. 44574081): "A
diferença entre as notas fiscais e o valor fixo do contrato de prestação de serviços
administrativos por LUIZ CARLOS LOPES CORREA SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO decorre do aumento da demanda administrativa para
reestruturação partidária nos meses anteriores à campanha eleitoral dos
candidatos". "Com o aumento da demanda interna, houve a prestação de
serviços administrativos excedendo a expectativa inicial do PARTIDO, motivo
pelo qual foi pago valor acima do valor base estabelecido no contrato".
Considerando o pagamento total de R$ 147.302,35, no ano de 2022, teríamos
uma média mensal de R$ 12.275,00, ou seja, um valor mensal significativamente
superior ao estabelecido no contrato. Observa-se, ainda, que os pagamentos
ocorreram nos meses de fevereiro a julho de 2022, sem informações se houve
serviços prestados nos meses de janeiro e de agosto a dezembro/2022. Em
consulta ao exercício de 2021, verifica-se que a contratação do mesmo
profissional custou ao partido R$ 51.754,00, tendo sido apresentado o mesmo
contrato e notas fiscais mensais com descrições semelhantes dos serviços
prestados em 2022. O partido não apresentou relatório com as quantidades de
serviços executados ou outras provas materiais das demandas atendidas e das
horas trabalhadas pelo contratado, com a finalidade de demonstrar a regularidade
da despesa. Mediante análise dos documentos apresentados e manifestação do
partido, aponta-se que não foram suficientes para verificar a regularidade das
despesas. Desconsiderando a nota fiscal nº 119, no valor de R$ 2.157,35, cujo
pagamento não foi identificado, o valor pago com recursos de Fundo Partidário
totaliza R$ 135.345,00 para 6 (seis) meses do exercício 2022. Considerando o
valor mensal estipulado no contrato, o total para os 6 (seis) meses de serviços
prestados seria de R$ 30.000,00. Aponta-se inconsistência para o valor de R$
105.345,00.

O partido fez juntar as seguintes justificativas para o aumento de gastos (ID
44574080):

Num. 44798627 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04

Contrato de prestação de serviço prestado por LUIZ CARLOS LOPES CORREA.
5. Em relação ao item 7.2.3.F do Parecer Conclusivo, reitera o teor da
manifestação de ID n.º 44500584. 6. A diferença entre as notas fiscais e o valor
fixo do contrato de prestação de serviços administrativos por LUIZ CARLOS
LOPES CORREA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO decorre do aumento
da demanda administrativa para reestruturação partidária nos meses anteriores à
campanha eleitoral dos candidatos.
7. Com o aumento da demanda interna, houve a prestação de serviços
administrativos excedendo a expectativa inicial do PARTIDO, motivo pelo qual foi
pago valor acima do valor base estabelecido no contrato.
8. Inclusive o aumento da remuneração foi previsto na cláusula 5.ª do contrato,
que dispõe que o valor base de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é passível de
acréscimo dependendo do crescimento da carga horária demandada do
contratante.
9. Diante de todo o exposto, requerem o afastamento da inconsistência no valor
de R$ 135.302,35 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e dois reais e trinta e
cinco centavos), referente a prestação de serviços por LUIZ CARLOS LOPES
CORREA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

É correta a conclusão opinativa tomada pela Unidade Técnica, pela irregularidade nas
despesas, pois não houve descrição detalhada dos gastos, por meio de documentos
idôneos.
Efetivamente, não basta a previsão contratual genérica de que a remuneração básica
será corrigida "sempre que as partes entenderem necessário" devido ao aumento na
demanda da carga horária exigida para o cumprimento dos serviços contratados, como
se apôs na cláusula 5 do contrato (ID 44224798).
Além da intenção contratual expressada, para pagamentos com valores do Fundo
Partidário, são necessárias comprovações verificáveis dos serviços prestados a maior.
Por essa razão, todas as despesas custeadas com recursos públicos devem ser
fielmente explicadas e detalhadas, com a juntada dos correspondentes documentos
comprobatórios (na forma do art. 18 da Resolução TSE referida).
Para se oportunizar ao prestador esclarecer legalmente a despesa, em cumprimento
às disposições da Resolução TSE nº 23.604/2019, a Unidade Técnica, ainda em
diligências iniciais, solicitou expressamente a apresentação de documentos
elucidativos (ID 43898398), da seguinte maneira:

Com relação aos gastos de "outros serviços técnicos e profissionais", com o

Num. 44798627 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
prestador de serviço LUIZ CARLOS LOPES CORREA SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO, CNPJ 24.209.706/0001-26, no total de R$ 137.502,35 (cento
e trinta e sete mil, quinhentos e dois reais e trinta e cinco centavos), solicita-se
apresentação do contrato de prestação de serviços com detalhamento dos
serviços prestados, qual período contratado, além de local(ais) e jornada de
trabalho, dentre outros dados e demais informações sobre essa espécie de
contratação e justificativa do preço contratado, além de esclarecimentos a
respeito de eventual sobreposição de contratação da mesma prestação de
serviço para idêntico período perante outros fornecedores registrados como
gastos partidários do tipo PESSOAL - SALÁRIOS E ORDENADOS -
ORDINÁRIAS - assistente administrativo e secretária, com identificação de
relação e período de prestadores de serviços por tipo de atividades executadas.

Mesmo assim, desde a primeira provocação e até às razões finais apresentadas (ID
44500592 e 44574080), o prestador tem se limitado a explicar argumentativamente
acerca da despesa, com a genérica justificativa de que havia previsão contratual e de
que a reestruturação partidária, aliada ao incremento de demanda no ano eleitoral, são
razões suficientes para o significativo aumento dos gastos com recursos públicos. Não
é o suficiente, segundo os atos normativos já citados.
Embora a boa-fé se presuma, não bastam as alegações do prestador para que a
despesa, de importante diferença, tenha-se por comprovada.
Ao modo solicitado pela Unidade Técnica (e conforme o art. 18 da Resolução já
referida), a despesa deve ser detalhadamente descrita, com delineamento minudente
de como se desenvolveram os serviços prestados, com relatórios das horas
trabalhadas, locais específicos de trabalho e provas materiais das demandas
atendidas, por exemplo, para comprovar, estreme de presunções de qualquer ordem, o
destino dos recursos públicos empregados.
Não se quer afirmar, com isso, que não se entenda o natural aumento de demanda em
anos eleitorais. No entanto, por se tratar de recursos públicos, com utilização
estritamente regrada, ausentes provas documentais com as referências explícitas dos
concretos serviços prestados a maior, devem ser consideradas irregulares as
despesas acima das efetivamente provadas.
Não houvesse a rígida necessidade de comprovação dos gastos efetuados, em todos
os anos em que se realizassem eleições, o destino dos recursos públicos dependeria,
apenas, da abstrata alegação de "aumento de trabalho". Não foi essa a intenção
legislativa e a atuação legítima do Tribunal Superior Eleitoral ao editar a Resolução nº
23.604/2019.
Os gastos com recursos do Fundo Partidário, diga-se novamente, devem ser
explicados e demonstrados a possibilitar a concreta fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral, para o que abstratas alegações são insuficientes.

Num. 44798627 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
A declaração juntada a destempo, no dia 17-11-2025, firmada unilateralmente pelo
prestador de serviços apenas no mesmo dia em que trazida aos autos, sem
correspondente documentação que lhe demonstre objetivamente, à forma do que já se
expôs, não se presta à comprovação efetiva dos serviços adicionais, a fim de justificar
o pagamento a maior, nos moldes dos arts. 18 e 36, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44793529).
Com tal característica, a declaração intempestiva (ID 44793529) tampouco tem o
condão de afastar a condenação de restituição ao Tesouro Nacional, pois, consoante a
firme Jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo Tribunal Superior Eleitoral, para
se impedir a devolução de valores ao Erário, a despesa deve estar regularmente
comprovada. (TRE/PR. RE nº 060027469, Acórdão, Relator Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 11/06/2025 e TSE. ED-REspEl nº 060152195,
NATAL - RN. Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques. Publicação: 18-10-2024).
Insista-se, para comprovação legal de gastos com recursos públicos, declarações
unilaterais, como a ora juntada (ID 44793529), e argumentações desacompanhadas
de provas não são o suficiente.
Além disso, o pagamento efetuado a pessoa contratada também para serviços
relativos à tesouraria do partido demanda ainda maior rigor na comprovação, haja vista
a necessidade de afastamento de qualquer indício de favorecimento pessoal ou desvio
de finalidade na utilização de recursos públicos, devendo ser demonstrado de forma
objetiva e detalhada, o que não ocorreu no caso.
Considerado o ajuste contratual entre o partido e o prestador de serviços, em cotejo
com o que fora efetivamente provado, cumpre desvelar, então, qual foi o montante de
gasto irregularmente custeado com o Fundo Partidário.
Nos termos descritos no contrato (cláusula 5), a previsão entre as partes envolvidas foi
a de remuneração mensal dos serviços efetivamente prestados (ID 44224798).
Nos autos, registraram-se pagamentos apenas para os meses de fevereiro a julho de
2022, não se podendo compreender remuneração fora desses períodos, já que a
efetividade da prestação é que ensejaria os pagamentos, conforme avençado. Dito de
outro modo, o que se documentou foi a prestação de serviços apenas nos meses de
fevereiro a julho do exercício verificado.
Assim, documentalmente, houve seis meses de efetiva prestação, cuja retribuição
poderia totalizar R$ 30.000,00. A diferença de pagamento efetuado sem comprovação
idônea, portanto, foi de R$ 105.345,00 (nos moldes descritos no parecer conclusivo).
As despesas não comprovadas documentalmente, em valores excedentes ao previsto
no contrato, caracterizam gasto irregular, conforme a jurisprudência deste egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:

Num. 44798627 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO Fundo Partidário. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de prestação de contas de Diretório Estadual de Partido Político,
referente ao exercício financeiro de 2021.
1.2 O Setor Técnico manifestou-se pela aprovação com ressalvas, enquanto a
Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em virtude
da ausência de comprovação detalhada de gastos efetuados com recursos
provenientes do Fundo Partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: (i) aferir a regularidade das despesas
efetuadas com recursos do Fundo Partidário, sem o detalhamento dos serviços
prestados; e (ii) verificar a regularidade dos gastos realizados com recursos
provenientes do Fundo Partidário, para a contratação de estagiários, sem a
comprovação de despesas com a supervisão do trabalho realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Pelo prestador de contas foi apresentado contrato, no qual consta a descrição
dos serviços a serem prestados pela empresa contratada, tendo sido
estabelecido o pagamento mensal do valor de R$ 5.500,00, podendo este
montante variar conforme a demanda.
3.2 Ao longo do exercício financeiro de 2021, foi realizado pagamento excedente
no valor de R$ 15.000,00 à empresa contratada. Considerando que os
documentos fiscais apresentados pelo prestador não apresentam o detalhamento
de demandas adicionais, mas somente a descrição "serviços prestados", não há
como se aferir a regularidade das despesas excedentes, o que enseja o
recolhimento do montante de R$ 15.000,00 ao Tesouro Nacional.
3.3 A inexistência de registro de despesas com supervisores responsáveis pelo
acompanhamento dos estagiários contratados pela agremiação, torna irregulares
os gastos realizados com recursos do Fundo Partidário, sendo necessário o
recolhimento do valor de R$ 12.087,16 ao Tesouro Nacional.
3.4 Considerando que as irregularidades totalizam R$ 27.087,16, correspondendo
a cerca de 8,33% dos R$ 325.000,00 recebidos do Fundo Partidário em 2021, as
contas do Diretório Estadual devem ser aprovadas com ressalvas, em respeito
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento do
valor de R$ 27.087,16 ao Tesouro Nacional.

Num. 44798627 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
4.2 Tese de Julgamento: 1. A ausência de detalhamento dos serviços prestados
por empresa contratada, em valor excedente ao previsto no contrato, pagos com
recursos do Fundo Partidário, impõe o recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional. 2. A ausência de comprovação de despesas com supervisão de
estagiários, contratados e pagos com recursos provenientes do Fundo Partidário,
enseja o recolhimento dos valores despendidos ao Tesouro Nacional. 3. A
constatação de irregularidades que representem percentual inferior a 10% dos
recursos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação, autoriza a aprovação
das contas com ressalvas, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
- Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.096/1995;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 28, art. 29, §§ 1º e 2º, V, art. 31, § 2º, art. 45,
II.
-
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
PC-PP
nº
0600217-
43.2020.6.16.0000, Des. Eleitoral Rodrigo Otávio do Amaral, Data do Julgamento:
09/03/2023, DJE: 13/03/2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060034155,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE -
DJE, 21/05/2025.

A irregularidade de gastos, no montante de R$ 105.345,00, de igual maneira, deve ser
analisada em conjunto com as demais verificadas no feito, oportunamente.

II.II.VII. DO GASTO SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE VINCULAÇÃO DA
DESPESA COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA
No parecer conclusivo da Unidade Técnica, apontou-se equívoco no gasto para
manutenção partidária, com apresentação indevida de nota fiscal relativa a pagamento
de imposto, conforme ponto 7.2.6.c, no valor de R$ 16,39 (ID 44696100).
O prestador apenas informou que o próprio documento fiscal descreve tratar-se de
despesa para pagamento de imposto, demonstrando ser inequívoco gasto para
manutenção partidária. No entanto, não apresentou o documento fiscal relacionado (ID
44500584).
Assim, não se atendeu à apropriada solicitação da Unidade Técnica, para a
apresentação de comprovante de pagamento, recolhimento, recibo ou equivalente e a
demonstração da vinculação do gasto com a atividade partidária, o que atenta contra o
disposto no art. 36, §2º, da Resolução TSE referida (ID 43898398).
Portanto, é irregular a despesa, em função da ausência de comprovação documental
de vinculação do gasto às atividades partidárias, no valor de R$ 16,39, a ser apreciada

Num. 44798627 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
em conjunto com as demais situações dos autos.

II.II.VIII. DOS PAGAMENTOS FEITOS POR CHEQUES SEM COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL IDÔNEA DAS DESPESAS
A Unidade Técnica deste Tribunal identificou, nos extratos bancários da conta
referente ao Fundo Partidário, diversos pagamentos realizados com cheques, sem
registro das despesas no sistema de prestação de contas (ID 43898398).
Intimado para apresentar cópias dos cheques e dos documentos pertinentes às
despesas, bem como sua vinculação às atividades partidárias, a agremiação
apresentou os documentos relacionados no item 7.2.10 do parecer conclusivo emitido
(ID 44696100).
Remanesceram as irregularidades nos pagamentos efetuados com cheques, relativos
aos itens 1, 2, 4, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 28, 30, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 56,
57, 58 e 59 do ponto 7.2.10, no valor de R$ 21.752,82.
Em relação aos gastos não comprovados, afirmou o prestador (ID 44574080):

Em relação à vinculação partidária das despesas dos itens 7.2.9 e 7.2.10, são
gastos com a) visitas aos municípios para acompanhamento e organização de
comissões provisórias e diretórios no que diz respeito à fidelidade partidária; b)
articulação com os movimentos sociais; c) manutenção e divulgação da
plataforma partidária; d) criação de comissões provisórias onde estavam
inativadas; e) discussão de estratégia para eleições 2022; f) novas filiações e
outras atividades.
13. Diante do exposto, requerem o afastamento das inconsistências nos valores
de R$ 6.625,20 (seis mil e seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), R$
2.413,00 (dois mil e quatrocentos e treze reais) e R$ 21.752,82 (vinte e um mil e
setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), referentes aos
itens 7.2.5.B, 7.2.9 e 7.2.10 do parecer conclusivo.

Mais uma vez consigna-se nestes autos que, ao que se refere aos gastos com
recursos públicos, como os oriundos do Fundo Partidário, não são suficientes
informações unilateralmente oriundas do prestador, para se tomar como regular a
despesa.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, conforme os já comentados arts. 18 e 36, dispõe
expressamente sobre a exigência de que os gastos sejam descritos detalhadamente,
por meio de comprovação documental idônea, que explicite a vinculação da despesa
às atividades partidárias.

Num. 44798627 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
Assim, objetivamente se observa que o prestador não comprovou, de modo idôneo, o
destino dos recursos correspondentes aos cheques de nº 1, 2, 4, 10, 13, 17, 18, 22,
23, 28, 30, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58 e 59, conforme as
inconsistências relacionadas na tabela constante do ponto 7.2.10 do parecer
conclusivo, à qual se remete.
A falha de comprovação documental compõe o valor de R$ 21.752,82, cuja gravidade
deve ser verificada de modo global, com as demais irregularidades observadas neste
feito.

II.III. DA NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA
MULHER
Sobre a manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, o art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995, assim dispõe:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o
mínimo de 5% (cinco por cento) do total;
[...]
§ 5º. O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro
do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser
aplicado na mesma finalidade.
§ 7º. A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.

O art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019 também manteve a obrigatoriedade de

Num. 44798627 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
aplicação do percentual de 5% do total de recursos do Fundo Partidário:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento)
do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres.
§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação partidária, por instituto com personalidade
jurídica própria presidido pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o
mínimo de cinco por cento do total (art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95) .
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua
aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de
12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser
aplicado na mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95) .
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização
em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar
comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste
expressamente a finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o
rateio de despesas ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao
financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos
totais contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário,
incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº
9.096/1995 .
§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a aplicação de
recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a mesma proporção
de candidaturas femininas existentes.
§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem ser
consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à participação
feminina na política, vedado o cômputo da contratação de serviços
administrativos prestados por mulheres.
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos

Num. 44798627 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de
contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em
julgado até a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022 . (Incluído
pela Resolução nº 23.703/2022)

A redação do art. 18 da Resolução TSE mencionada determina que a comprovação da
finalidade do gasto partidário deve ser documental:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o
CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante
à sua realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
[...]
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou a manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres devem
evidenciar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos
do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95 , não sendo admissível mero
provisionamento contábil.

No caso em exame, de acordo com o parecer conclusivo, a insuficiência de
transferência para a conta específica do Fundo Partidário Mulher foi de R$ 2.297,41.
A Unidade Técnica retratou a falha da seguinte maneira no ponto nº 8.1 do parecer
final (ID 44556661):

Pelo Diretório Nacional prestador de contas foram efetuadas transferências para
a conta bancária específica do Fundo Partidário Mulher:
(...)
Pelo Diretório Estadual prestador de contas foram efetuadas transferências para
a conta bancária específica do Fundo Partidário Mulher:
(...)
Em tempo, constatou-se que o valor mensal de R$ 539,60, transferido de abril a
dezembro, num total de R$ 4.856,40, refere-se ao cumprimento do Acórdão nº
59.259, decorrente do julgamento das contas do exercício de 2018, processo nº

Num. 44798627 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
0600353-11.2018.6.16.0000.
Portanto, considerando que parte do valor segregado, se destina ao cumprimento
de exercício anterior, segue análise atualizada, do exercício financeiro 2022:
(...)
Aponta-se insuficiência de transferência para a conta específica do Fundo
Partidário Mulher no valor de R$ 2.297,41.

Em razões finais, o partido não se manifestou acerca da irregularidade.
De acordo com o entendimento desta Corte e na forma da legislação citada, incumbe
ao prestador de contas comprovar a aplicação de percentual mínimo dos recursos
oriundos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres.
Por consequência, pela insuficiência da aplicação dos recursos do Fundo Partidário no
montante de R$ 2.297,41, deve o partido político promover a transferência do valor à
conta específica e o utilizar no exercício financeiro subsequente em ações voltadas ao
fim legalmente estabelecido, sob pena de acréscimo de 12,5% ao montante, nos
termos do art. 22, § 3º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Ademais, a falha, de R$ 2.297,41, será apreciada em conjunto com as demais
irregularidades verificadas no processo, tendo em vista que a Emenda Constitucional
nº 117/2022, publicada em 5-4-2022, impede a condenação nos processos de
prestação de contas de exercícios financeiros anteriores a 2022, que ainda não
tenham transitado em julgado, situação diferente da dos autos.

II.IV. DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS DE FONTE VEDADA SEM O DEVIDO
RECOLHIMENTO OU ESTORNO
Verificou-se a ocorrência de recebimento de recursos de fonte vedada, oriundos de
pessoa jurídica, em relação aos quais o prestador não promoveu o devido
recolhimento ou estorno.
Cuida-se de crédito, no valor de R$ 18,48, recebido da contraparte TELMEX
SOLUTIONS TELEC S.A, CNPJ nº 02.570.352/0001-08, na data de 24-5-2022 (ID
43898398).
O recebimento do valor está em desacordo com o art. 12, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019, abaixo transcrito:

Num. 44798627 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
Art. 12. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:
[...]
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as
dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC (...).

A Unidade Técnica descreveu a ocorrência nos seguintes termos (ID 44556661):

O partido apresentou receita de R$ 97.218,00 referente a doações e
contribuições e R$ 785,48 de recursos de sobras de campanha de candidatos.
Realizou despesas no montante de R$ 55.066,76.
No parecer de diligências, item 4, foram realizados apontamentos de
inconsistências para as quais foram apresentados esclarecimentos e
documentos, conforme segue:
- Verifica-se que os registros foram realizados no SPCA de acordo com o extrato
bancário.
- A transferência via Pix realizada no dia 31/10/2022 refere-se à sobra de
campanha, conforme documento ID 44224807.
- Não houve esclarecimento acerca do crédito de R$ 18,48 recebido da
contraparte TELMEX SOLUTIONS TELEC S.A, CNPJ 02.570.352/0001-08, na
data de 24/05/20
O partido registrou os créditos abaixo relacionados como recursos de origem não
identificada -
RONI, entretanto, pelo extrato bancário foram identificados os doadores, sendo
que os valores de R$ 92,05 e 218,00 tratam-se de sobras de campanha de
candidatos.
(...)
Permanece a irregularidade do valor de R$ 18,48, considerado como recurso
recebido de fonte vedada, para o qual não foi apresentado comprovante de
recolhimento.
Após o Parecer de Regularidade, o partido informou:
Por fim, em relação ao tópico 9, informam que irão realizar o recolhimento por
meio de GRU do valor de R$ 18,48, razão pela qual requer nova intimação para a
apresentação do comprovante de pagamento.

Num. 44798627 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
O partido não apresentou o comprovante de recolhimento. Irregularidade mantida
no valor de R$ 18,48.

A situação, como descrita, é objetivamente verificável. O partido recebeu recursos de
fonte vedada, consistentes em valor procedente de pessoa jurídica, sem comprovação
de estorno ou de recolhimento.
Assim, é de se determinar o recolhimento do valor de R$ 18,48 ao Tesouro Nacional,
conforme o disposto no art. 14, §1º, da Resolução TSE precitada, sem prejuízo da
análise da gravidade desta falha em conjunto com as demais irregularidades
demonstradas no processo.

II.V. DO DEPÓSITO DE PROVENTOS E REEMBOLSOS REFERENTES A CÉSAR
JOSÉ NETO TOMÉ NA CONTA BANCÁRIA DE PESSOA DIVERSA

A Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece regras estritas sobre o modo de
pagamento ao beneficiário do valor a ser recebido:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o
CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante
à sua realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
(...)
§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do
beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput, pode envolver mais de
uma operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa
física ou jurídica.
Conforme o item 7.2.1.c do parecer conclusivo, o valor de R$ 43.046,77 foi depositado
na conta bancária de Samira Calixto Tomé, quando o destinatário correto deveria ser
Cesar José Netto Tomé.
Transcreve-se o excerto do parecer conclusivo:

Conforme apontamento acima, a seguir resumo de todos os pagamentos

Num. 44798627 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
(despesas com pessoal e reembolso) cujo CPF da contraparte nos extratos
bancários é diferente do CPF do empregado que mantém vínculo de contratação
com o partido:
(...)
Na manifestação da agremiação foi apresentada uma declaração do beneficiado
solicitando o depósito de proventos e reembolsos na conta de sua esposa,
Samira Calixto Tomé (id 44224800). Observa-se que não houve esclarecimento
ou justificativa para a solicitação/autorização.

Embora os pagamentos tenham sido efetuados por transferência bancária, a permitir a
rastreabilidade dos recursos, destinaram-se à pessoa diversa do recebedor
apropriado, já que depositados, como se requereu e declarou, na conta bancária da
esposa.
A Jurisprudência desta egrégia Corte, como se pode extrair do julgado exarado na
PCE nº 060030623/PR (Relator Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de
08/08/2025, Publicado no DJE 155, data 13/08/2025), é no sentido de ser irregular o
pagamento de despesas, com recursos públicos, a pessoa diversa da contratada.
No caso dos autos, entretanto, trata-se de situação particularmente diversa.
Não houve suscitação de que as despesas sejam materialmente ilícitas. Em outros
dizeres, a Unidade Técnica não questionou a regularidade dos gastos em si.
Tampouco há comprovações de que Samira Calixto Tomé não se trata efetivamente
da esposa de Cesar José Netto Tomé.
O que se viu foi a realização de depósitos, para pagamentos e reembolsos, na conta
bancária da esposa do destinatário dos valores, por requerimento do credor, o que,
apesar da eventual configuração de ilicitudes alheias à seara eleitoral, não é o
suficiente para acarretar a ilegalidade dos gastos declarados na prestação de contas.
A rastreabilidade dos pagamentos não foi afetada, ressalte-se, de modo que, nesta
específica situação, deve ensejar apenas a ressalva nas contas, com finalidade,
inclusive, de admoestar o prestador para futuros pagamentos em observância à estrita
forma disposta no ato regulamentar referido.
Sem qualquer observação de irregularidade de fundo, a impropriedade, neste caso
concreto, deve ser tomada como de natureza meramente formal, o que não enseja a
determinação de devolução de valores, apesar de ser analisada em conjunto com as
demais falhas para o resultado de julgamento.

II.IV. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS

Num. 44798627 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
O total de recursos recebidos pelo Diretório Estadual do Partido da Social Democracia
Brasileira do Paraná, no exercício financeiro de 2022, foi de R$ 1.068.996,16, com
despesas no valor de R$ 1.109.429,88.
(https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2022/PR/ED/partidoDetalhe/45/receita
sPrestador/1960).
As irregularidades cometidas perfazem o valor de R$ 204.316,24 (R$ 11.737,76 + R$
128,73 + R$ 4.860,76 + R$ 9.038,20 + R$ 6.073,92 + R$ 105.345,00 + R$ 16,39 + R$
21.752,82 + R$ 2.297,41 + R$ 18,48 + R$ 43.046,77, referentes aos itens II.II.I ao
II.II.VIII e II.III ao II.V), o que equivale a aproximadamente 18,41% do total de recursos
movimentados no exercício 2022.
Dessa maneira, o percentual das irregularidades frente ao total de gastos não admite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de permitir a
aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a gravidade das falhas
cometidas.
Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a
aplicação de sanção de devolução da importância apontada por irregular, acrescida de
multa de até 20%, na forma definida pelo art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em razão da expressividade das irregularidades verificadas, mostra-se razoável a
aplicação da multa no patamar de 5%.
No caso dos autos, a multa deve incidir sobre a aplicação irregular de recursos do
Fundo Partidário (R$ 158.953,58) e sobre a utilização de recursos de fonte vedada (R$
18,48).
Em relação à aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário, no valor específico
de R$ 158.953,58 (R$ 11.737,76 + R$ 128,73 + R$ 4.860,76 + R$ 9.038,20 + R$
6.073,92 + R$ 105.345,00 + R$ 16,39 + R$ 21.752,82), a multa de 5% equivale a R$
7.947,679, a compor o montante total de R$ 166.901,26 a ser recolhido por esse
motivo.
O montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, em decorrência da utilização de
recursos de fonte vedada, no valor de R$ 18,48, cujo o acréscimo de 5% equivale a R$
0,924, atinge o total de R$ 19,404.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas anuais apresentadas pelo
Diretório Estadual do Partido Social Democrático do Paraná, referentes ao exercício
financeiro de 2022, nos termos do artigo 45, inciso III, da Resolução TSE nº
23.604/2019, e pela determinação:

Num. 44798627 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
a) de destinação do valor de R$ 2.297,41 à conta bancária específica de que trata o
inciso IV do art. 6º e o art. 22, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que deverá ser
aplicado em ações de incentivo à participação feminina na política, no exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%;
b) do recolhimento do valor de 19,404 (R$ 18,48 + multa de R$ R$ 0,924) ao Tesouro
Nacional, por utilização de recursos de fonte vedada, com proibição de se utilizarem de
recursos do Fundo Partidário para tanto, conforme o disposto no art. 14 da Resolução
TSE nº 23.604/2019;
c) a restituição do montante de R$ 166.901,26 (R$ 158.953,58 + multa de R$
7.947,679) ao Tesouro Nacional, que deverá ser descontado do valor a ser recebido
do Fundo Partidário, de forma parcelada em 6 (seis) meses, com valores iguais e
consecutivos, observada a necessidade de suspensão do desconto durante o segundo
semestre do ano em que se realizarem eleições (art. 48, da Resolução TSE n.
23.604/2019).
Caso inexistam repasses futuros de quotas do Fundo Partidário à agremiação, que
impossibilitem a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado
diretamente pelo órgão partidário.
Oficie-se ao Diretório Nacional do partido para execução deste julgado, nos termos do
art. 32-A da Resolução TSE nº 23.709/2022.
Após o trânsito em julgado, à Secretaria Judiciária para que registre a decisão no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Para fiscalização do cumprimento da destinação de montante para programas de
promoção da participação feminina na política, observe-se o Acordo de Cooperação
Técnica nº 15/2025, firmado entre este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral e a Ordem
dos Advogados do Brasil - Seção Paraná, e a Resolução TRE/PR nº 945/2025.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
1. PC nº 228-15/DF, julgada em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6.6.2018

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator na análise das irregularidades e no seu
impacto no julgamento. Todavia, ouso divergir parcial e pontualmente no que tange à

Num. 44798627 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
determinação de recolhimento de valores, com base no entendimento que passo a expor.
No seu judicioso voto, o e. relator, após constatar que as notas fiscais relativas a despesas com
hospedagem não continham a indicação dos hóspedes, determinou o recolhimento de valores
equivalentes ao Tesouro Nacional, uma vez que pagas com recursos públicos. Todavia, qualificou
as declarações firmadas pelos fornecedores e apresentadas pelo prestador de contas como
“unilaterais” e, com base nessa qualificação, rejeitou-as para o fim específico de afastar a
determinação de recolhimento.
Na minha ótica, essa percepção merece um aprofundamento e, quiçá, um novo olhar.
Primeiro, tem-se por consolidada a irregularidade, uma vez que as referidas declarações somente
vieram aos autos muito após a elaboração do parecer conclusivo - ponto no qual não há
discordância para com o voto relatado.
Porém, nas hipóteses em que há vícios na documentação comprobatória das despesas, esta
Corte vem se orientando no sentido de se buscarem alternativas para, mantida a caracterização
da irregularidade, evitar que a parte seja duplamente penalizada, no caso também com a
determinação de recolhimento de valores.
Para que isso seja viável, é necessário que se aplique na sua plena extensão a previsão contida
na Resolução TSE 23604/2019:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem
emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela
razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma
concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir, para fins
de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais
como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP) ou por
declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
(...)
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se que:
(...)
III - a comprovação de gastos relativos à hospedagem deve ser realizada mediante a
apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com identificação do
hóspede.

Na minha ótica, o § 7º, inciso III, deve ser lido de forma concatenada com o § 1º, ou seja, a nota

Num. 44798627 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
fiscal de hospedagem deve conter a indicação do hóspede mas, se não tiver, podem ser aceitos
quaisquer outros meios idôneos de prova para essa identificação - sob pena de se reputarem
irremediavelmente irregulares as despesas com hospedagem sempre que o nome do hóspede
não constar da nota fiscal.
A par disso, as declarações apresentadas não podem, a meu sentir, ser consideradas
“unilaterais”. Note-se que, em princípio, toda declaração é um documento unilateral, na medida
em que emitida por apenas uma pessoa; todavia, essa característica é normal em qualquer
documento declaratório, como também o são as notas fiscais e os recibos, por exemplo.
Ocorre que, para fins de prestação de contas partidárias, entende-se por unilaterais os
documentos produzidos pelo próprio prestador de contas e não aqueles firmados pelos
fornecedores. A se reputar que terceiros estranhos ao processo de prestação de contas não
podem colaborar com o Poder Judiciário na sua resolução equivaleria a dizer que quaisquer
provas oriundas de terceiros em colaboração com a Justiça seriam unilaterais, como as provas
testemunhais, por exemplo.
Sendo assim, concluo que, na falta da indicação do nome do hóspede na nota fiscal, é possível
admitir como suficientes para afastar a determinação de recolhimento qualquer documento
idôneo, na precisa acepção contida no artigo 18, § 1º, da resolução de regência.
A título de ilustração, documentos que poderiam ser reputados idôneos para essa finalidade
seriam comprovantes da reserva, ainda que por e-mail, desde que contendo a indicação dos
hóspedes, comprovantes da participação dos dirigentes e/ou filiados em atos partidários na
localidade nas mesmas datas da hospedagem (por exemplo, convenções partidárias, eventos
diversos etc) ou, como no caso dos autos, declarações firmadas pelo representante legal do
fornecedor, com a qual assume pessoalmente a responsabilidade pelo conteúdo declarado,
inclusive para fins criminais.
Entendimento distinto presume, a meu ver, a má-fé do fornecedor, o que se encontra em franca
contradição com a presunção de boa-fé e com o princípio da colaboração.
Num segundo passo, estabelecida a idoneidade das declarações, passa-se à sua análise
individualizada:
Id.
Fornecedor
Nota fiscal Valor
(R$)
Hóspedes
44794230
Hotel Monalisa
2022634
600,00
Luiz Antonio Tieppo e
Carlos Alberto Richa
44794231
Hotel San Rafael Ltda
20224670
-
PSDB
Carlos
Alberto
Richa,
Cesar
Tome,
Henrick
Loyola e Luiz Antonio
44794532
Shelton Palace Hotel Ltda
45786
-

Num. 44798627 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04
Tieppo
44794908
Gaph Gralha Azul Park
Hotel Ltda.
25565
-
Luiz Antonio Tieppo e
Carlos Alberto Richa
44794909
Gaph Gralha Azul Park
Hotel Ltda.
25140
660,00
Luiz Antonio Tieppo e
Carlos Alberto Richa
44794910
Shelton Palace Hotel Ltda
44336
640,00
Carlos
Alberto
Richa,
Cesar
Tome
e
Luiz
Antonio Tieppo
44797128
Reis
Camargo
Hotelaria
Ltda
18708

Luiz Antonio Tieppo

Dessas declarações, à evidência é imprestável a relativa ao Hotel San Rafael, uma vez que não
indica quem seriam os hóspedes.
Quanto às demais, tem-se que apenas três correspondem aos apontamentos contidos no parecer
conclusivo, item 7.2.9, no qual descritas as notas fiscais rejeitadas por não conterem os nomes
dos hóspedes, justamente aquelas para as quais se lançou o valor na tabela acima - no caso, de
R$ 600,00 (NF 2022634, Hotel Monalisa), R$ 660,00 (NF 25140, Gaph Gralha Azul Park Hotel
Ltda.) e R$ 640,00 (NF 44336, Shelton Palace Hotel Ltda).
Para essas três despesas reputa-se haver prova suficiente da vinculação partidária, já que a
declaração apresentada pela instituição hoteleira é suficiente para indicar quem foram os
hóspedes, ainda que emitida a posteriori.
Forte nessas considerações, DIVIRJO parcial e pontualmente do e. relator, apenas para decotar
do montante a ser recolhido pelo prestador de contas R$ 1.900,00.
Por outro lado, acompanho o e. relator ao rejeitar a declaração prestada pelo contabilista Luiz
Carlos Lopes Corrêa (id. 44793529), já que, neste caso, não há suporte contratual para a
prestação dos serviços adicionais descritos na sua declaração. Não se trata apenas de identificar
quem seria o “hóspede”, mesmo porque o beneficiário do pagamento já era conhecido, mas de
identificar o motivo pelo qual o pagamento foi realizado - e, para isso, seria necessário
demonstrar algum tipo de avença entre o partido e o prestador de serviços.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

EXTRATO DA ATA

Num. 44798627 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109310962900000043736584
Número do documento: 25120109310962900000043736584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/12/2025 13:22:04

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600433-96.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - RESPONSÁVEIS: CARLOS ALBERTO RICHA, LUIZ
ANTONIO GATTI, PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES, LUIZ CARLOS LOPES CORREA -
Advogados do REQUERENTE: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - PR128466, IVAN NAVARRO
ZONTA
-
PR58184,
GUILHERME
BRENNER
LUCCHESI
-
PR50580
-
Advogados dos RESPONSÁVEIS: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - PR128466, IVAN NAVARRO
ZONTA - PR58184, GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator. O
desembargador eleitoral José Rodrigo Sade divergiu parcialmente apenas quanto ao montante a
ser recolhido pelo prestador de contas. Declara voto o desembargador eleitoral Jose Rodrigo
Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.11.2025